Tribunal: TJSP
Processo: 1035280-55.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Coluna – Nexo causal ou concausal afastados pela prova técnica realizada sob o crivo do contraditório – Conclusão pericial em harmonia com o conjunto probatório existente no feito – Realização de prova testemunhal – Desnecessidade – Cerceamento de defesa – Não ocorrência - Indenização acidentária indevida – Recurso improvido.